Tribunal: TJMT
Processo: 1021216-53.2019.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021216-53.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LETICIA REGINA FREITAS NASCIMENTO - CPF: 043.328.041-71 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1021216-53.2019.8.11.0001

Origem:

SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ENERGISA S/A

Recorrido(s):

LETICIA REGINA FREITAS NASCIMENTO

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

25/08/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – ALEGAÇÃO DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO –

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – JUNTADA DE HISTÓRICO DE CONSUMO – FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO –

NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS – FATURAS INDEVIDAS – AUSÊNCIA DE CORTE E INSCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA- SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A elevação do consumo de energia, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores cobrados indevidamente.

Entretanto, a simples cobrança indevida não gera obrigação de indenizar a título de dano moral na sua modalidade in re ipsa.

Não havendo comprovação pelo consumidor de que teve o seu nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito ou que o serviço foi interrompido por conta do não pagamento da fatura contestada, inexiste dano moral a ser indenizado.

O mero aborrecimento da vida civil não é indenizável ainda mais se a declaração de inexistência da fatura com sua revisão é suficiente para a recomposição do “status quo ante”.

Sentença reformada apenas para excluir a indenização por dano moral.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexigibilidade das faturas contestadas
(
Setembro/2019, Outubro/2019 e Novembro/2019),
que as revise para a média de consumo dos último doze meses

e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral no valor de (R$ 4.000,00) bem como determinou a substituição do medidor, conforme dispositivo que cito:

Isso posto, após analisar as versões fáticas e probatórias apresentadas por ambas as partes:

1.
OPINO por indeferir o trâmite processual sob a égide da gratuidade da justiça.

2.
OPINO por fixar o valor da causa em R$ 12.649,35 (doze mil e seiscentos e quarenta e nove reais e trinta e cinco centavos), com determinação à r. Secretaria para que adote as providências necessárias à retificação junto ao sistema PJE.

3. OPINO por afastar a preliminar de incompetência dos juizados especiais, suscitada pela Ré, à defesa.

4. NO MÉRITO,
OPINO pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos formulados pela Autora
, com fulcro no art. 487, I do CPC/15, para reconhecer a relação de consumo, e ratificar
a inversão do ônus da prova
em seu favor, consoante artigo 6º, VIII do CDC.

5.
OPINO por declarar a inexigibilidade das faturas relativas aos meses de Setembro/2019, Outubro/2019 e Novembro/2019, nos valores de R$ 914,30
(novecentos e catorze reais e trinta centavos),

R$ 856,46
(oitocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e seis centavos) e

R$ 898,59
(oitocentos e noventa e oito reais e cinquenta e nove centavos).

6. OPINO por tornar definitiva a tutela concedida à Mov. 27553505, para determinar à Ré que cesse as cobranças dos valores acima discriminados
, e que, no prazo de 10 dias úteis,
proceda ao refaturamento das mesmas, para a média aritmética de consumo da Autora, relativa aos últimos doze meses, anteriores à Setembro/2019
, sob pena de multa fixa que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

7.
OPINO
por determinar que a Ré, no prazo de 10 dias úteis,

proceda à substituição do relógio medidor de consumo na unidade consumidora nº 6/2598948-4, sob pena de multa fixa que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

8. OPINO por reconhecer os danos morais, de responsabilidade da Ré, por CONDENÁ-LA, ao pagamento de indenização à Autora, que OPINO por arbitrar no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde a citação (18/12/2019 - 27680792), e a correção monetária a partir da homologação deste projeto de sentença, pela Douta Magistrada.

9. OPINO por indeferir o pedido formulado pela Autora, no que diz respeito à indenização por danos materiais.

A parte promovida, nas razões, alegou a ausência de ato ilícito posto que inexiste falha no medidor, sendo devido o consumo das faturas discutidas e sustentou a inexistência de dano moral ante a inexistência de inscrição e corte do serviço.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

A parte Recorrida, em contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, alega a parte promovente que é titular da Unidade Consumidora nº 6/2598948-4, e que as faturas dos meses de Setembro/2019, Outubro/2019 e Novembro/2019, nos valores respectivos de R$ 914,30 (novecentos e catorze reais e trinta centavos), R$ 856,46 (oitocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e seis centavos) e R$ 898,59 (oitocentos e noventa e oito reais e cinquenta e nove centavos), estariam muito além da sua média de consumo, sem qualquer justificativa plausível.

O magistrado a quo entendeu pela parcial procedência da pretensão inicial ao argumento que as faturas estão muito acima da média de consumo da parte promovente e condenou a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral, determinou a revisão das faturas e a substituição do medidor.

A promovida se insurge quanto aos termos da sentença.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que as cobranças relativas as faturas de Setembro/2019, Outubro/2019 e Novembro/2019, nos valores respectivos de R$ 914,30, R$ 856,46 e R$ 898,59, são indevidas. Posto que, de acordo com as faturas anteriores aos meses impugnados, a média de consumo da parte promovente é de R$ 511,00.

Assim acertada a sentença que determinou a revisão das faturas contestadas nos autos, não havendo reparos neste aspecto.

Entretanto, em que pese o entendimento do magistrado
a quo
quanto à condenação da parte Recorrente ao pagamento de indenização por dano moral, destaco que não houve corte no fornecimento de água na Unidade Consumidora da promovente e não houve inscrição de seu nome nos órgãos de proteção, de modo que a revisão das faturas é suficiente para a reposição do
status quo ante,
sobretudo diante da ausência de reclamação administrativa.

Segundo o jurista italiano Minozzi, o dano moral "é a dor, o espanto, a emoção, a vergonha, a aflição física ou
moral
,
em geral uma dolorosa sensação provada pela pessoa, atribuindo à palavra dor o mais largo significado
". (Studio sul Danno non Patri moniale, Danno
Moral
e, 3ª edição,p. 41).

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial e pelo que restou comprovado nos autos entendo não configurada a hipótese, devendo ser extirpada a condenação.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para excluir a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020